Tribunal: STF
Processo: RE 221584
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
E M E N T A: ICMS - SALDO ESCRITURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA
PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastando a
alegação de ofensa aos princípios constitucionais da não-cumulatividade
e da isonomia, firmou-se no sentido de não reconhecer, ao
contribuinte do ICMS, o direito à correção monetária dos créditos
escriturais excedentes. Precedentes.